Tribunal: STF
Processo: RE 79053
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-19
Data de publicação: 1974-09-19

Ementa:
Funcionários Públicos. - Servidores admitidos como escriturários. - Desempenho de serviços contábeis. - Pretensão e vencimentos de cargos de contador. Improcedência. - “O direito do funcionário restringe-se aos vencimentos próprios do cargo em que se encontra legalmente investido, sem que o desempenho, de fato, de um conjunto de atribuições diversas das pertinentes ao seu cargo baste por si só para lhe conferir direito aos vencimentos correspondentes.” - Recurso extraordinário conhecido e provido.